Tribunal: STF
Processo: HC 69364
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
ACÓRDÃO  -  DESCOMPASSO  ENTRE  O  "DECISUM"  E  O VOTO
CONDUTOR  DO  JULGAMENTO.  O  conflito  entre  partes  que  compoem a
estrutura  do   Acórdão  desafia  embargos   declaratorios.  Uma  vez
transitada em julgado a decisão e impetrado habeas-corpus, caminha-se
não  para a declaração do Acórdão proferido, mas  para a concessão da
ordem, a fim de que outro seja prolatado.